Tribunal: TJMT
Processo: 1020405-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020405-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVANTE), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (AGRAVADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE COTAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível somente em situações excepcionais, quando, demonstradas, de plano, a probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos irreparáveis à parte.

Pela análise do contexto fático-jurídico apresentado na peça inaugural da ação de execução e dos documentos carreados aos autos, é imperioso destacar a ausência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), tendo em vista a necessidade de instrução processual, para o deslinde da controvérsia, o que por si só justifica a manutenção da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022